Tribunal: TJDFT
Processo: 0730168-71.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PENA. ANTECEDENTE PENAL. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL ÚNICA. REDUTOR DO ART. 33, § 4o, DA LAT. REQUISITO NÃO PREENCHIDO. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Configura antecedente penal a condenação anterior, ainda que tenha transcorrido o período de 5 (cinco) anos após o cumprimento ou extinção da pena, adotando o sistema da perpetuidade, diverso do que ocorre com a reincidência (art. 64, inciso I, do Código Penal) (STF, RE 593818, Relator(a): Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 18/08/2020, Repercussão Geral - Tema no 150).
2. O art. 42 da Lei no 11.343/2006 trata-se de vetor judicial especial único, não se admitindo sua separação em circunstâncias judiciais singulares relativas à natureza e à quantidade da droga traficada, resultando no incremento da sanção em duplicidade. Por isso, não obstante o alto poder viciante do entorpecente, a reduzida quantidade do material apreendido impede a negativação do referido modulador judicial.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido. Pena reduzida e regime abrandado.